Tribunal: TJDFT
Processo: 0746564-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DO WRIT.

I - Ausente pedido no Juízo competente acerca da necessidade de se aplicar a Recomendação no 62/STJ, inviável a análise em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância.

II - As circunstâncias da prisão em flagrante pelo delito de tráfico, apreendida quantidade considerável de cocaína na forma de crack (490,25g), de agente portador de maus antecedentes, indicam a legalidade da conversão em prisão preventiva, presentes os requisitos legais – arts. 312 e 313 do CPP.

III - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.